Tribunal: TJSP
Processo: 2320895-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e retificou o valor da causa - Irresignação do autor – Benefício que deve ser concedido àqueles que não ostentam condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família - Agravante que aufere rendimentos líquidos incompatíveis com o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e retificou o valor da causa - Irresignação do autor – Benefício que deve ser concedido àqueles que não ostentam condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família - Agravante que aufere rendimentos líquidos incompatíveis com o benefício - Questão referente ao valor da causa não cognoscível porquanto estranha ao art. 1.015 - Inaplicabilidade da taxatividade mitigada – Precedentes – Recurso desprovido, na parte conhecida.